Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Processo : 0712338-92.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da Sul América Companhia de Seguro Saúde contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à operadora de saúde o custeio do tratamento medicamentoso ao autor, na forma prescrita pela médica assistente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o montante de R$ 200.000,00; além do pagamento da compensação pelo dano moral, arbitrado no valor de R$ 10.000,00. Antes de julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela homologação após a manifestação do Ministério Público (id. 28477912). A douta Procuradoria de Justiça não se opõe à homologação do ajuste. Apenas requer o bloqueio judicial dos valores devidos ao incapaz até que atinja a maioridade ou, excepcionalmente, mediante prévia decisão judicial (id. 28608523). Em seguida, o apelado peticiona pela homologação do acordado, juntamente com o levantamento imediato dos valores devidos (id. 28004206). Decido. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar a homologação da transação e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator